Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-13.2021.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803641-13.2021.8.14.0017

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante que, inconformado com o fim do relacionamento, agrediu com golpes de arma branca o companheiro da sua ex-namorada, que evoluiu a óbito em decorrência dos diversos golpes recebidos na região do tórax e do abdômen.

Tese defensiva
: A decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, já que restou demonstrado que a intenção do apelante não era matar a vítima, que portava a faca, mas tão somente se defender. Pleito de submissão a um novo julgamento, com desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Tese subsidiária para revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Questão em discussão
:
Analisar se a decisão proferida foi contrária às provas produzidas nos autos,
se a dosimetria da pena se mostra escorreita, se a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal e se o percentual de aumento e redução da pena está em conformidade com a orientação do STJ, bem como a possibilidade de exclusão das qualificadoras do tipo e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Razões de decidir
:
É impossível a cassação do édito condenatório quando o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após análise das teses apresentadas em plenário, se manifesta e acata uma delas, não sendo o inconformismo da parte razão suficiente à sua submissão a um novo julgamento, não sendo dado à Corte Recursal reformar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e promover a desclassificação do tipo penal, não sendo igualmente possível decotar da sentença as qualificadoras do tipo quando sobre ela se manifestou o Conselho de Sentença reconhecendo sua ocorrência.

Impossível a cominação da pena base no mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável à qual o magistrado apresentou devida e suficiente fundamentação, se mostrando o percentual de aumento da pena, assim como o de redução, adotado pelo sentenciante de acordo com a orientação do STJ, não se mostrando a pena ao final alcançada exagerada ou desproporcional.

Impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade ante o que determina o Tema 1068 do STF – Repercussão Geral.

Teses firmadas
: Impossibilidade de absolvição pela Corte recursal em razão da soberania das decisões do Tribunal do Júri, não sendo igualmente possível decotar da sentença as qualificadoras quando estas foram devidamente colocadas à apreciação do Conselho de Sentença que reconheceu suas ocorrências.

Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados e tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas esta é soberana, seja qual for a tese escolhida, pois

havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes.

Dosimetria que se mostra escorreita, tendo o magistrado adotado o percentual de aumento e de redução da pena orientado pelo STJ, se mostrando igualmente escorreita a aplicação ao caso do Tema 1068 do STF.

Dispositivos relevantes
: CF/88, art.
5º, XXXVIII, “b” e
XXXVIII, "
c
"
;
CP, art. 121, § 2º, II e III; art. 59; art. 65, III, “d”, e art. 61, II, “f”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência citada
:
TJPA - 9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16;
STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022;
STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022;
TJ-MT 10028861020208110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022; TJ-DF 00123474720158070009 1968988, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2025; TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14177291020248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 12/11/2024. T.ema 1068 do STF

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
DOUGLAS DA SILVA GÓIS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou a cumprir pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e III, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

De acordo com a denúncia, ID 283532613, no dia 26 de setembro de 2021, por vota das 04 horas da madrugada, o ora apelante ceifou a vida da vítima, Francisco Alves de Carvalho, desferindo contra ele diversos golpes de arma branca e lhe causando múltiplos ferimentos.

Conforme o relato ministerial, a vítima havia mantido relacionamento amoroso com Dalila Kelli Cabral da Silva por dois anos e na data do fato estavam separados, tendo Dalila iniciado um relacionamento com o apelante, mas que este era conturbado, marcado por ciúmes, agressões e ameaças de morte, motivo que levou ao término da relação, fato com o qual o apelante não se conformou, passando a enviar várias mensagens pedindo para reatarem.

Em 25/09/2021, Dalila foi dormir na casa de Francisco, vítima, e momentos depois o denunciado lhe enviou mensagem pedindo para encontrá-lo, tendo ela respondido que iria, mas não foi; que o apelante voltou a enviar mensagem a Dalila, perguntando se estava na casa da vítima, ao que ela respondeu que não.

Na madrugada do dia 26/09/2021, por volta das 01h30min., o apelante começou a bater na porta da residência da vítima, afirmando saber que Dalila lá estava e esta atendeu, tendo o apelante lhe pedido para reatarem e perguntando se a vítima estava na residência, tendo ela respondido negativamente, e depois de algum tempo ele foi embora.

Que por volta das 04h o apelante retornou à casa de Francisco e passou a bater na porta e a tentar derrubá-la, momento em que a vítima acordou e abriu a porta, pedindo para que ele fosse embora, porém, o apelante agarrou Dalila e passou a enforcá-la e puxá-la para fora da casa, a vítima por sua vez, vendo que o apelante mataria Dalila, pegou um facão pequeno e ordenou que ele fosse embora, momento em que Dalila conseguiu se desvencilhar e correr para o interior da residência e quando a vítima tentou fechar a porta o apelante a empurrou e tomou o facão que trazia, desferindo contra ela vários golpes, ocasionando múltiplos ferimentos em seu corpo.

Temendo por sua vida e pela vida de Francisco, Dalila fugiu e retornou pouco depois na companhia de parentes para socorrerem a vítima, que foi levada ao Hospital de Santa Maria das Barreiras e depois transferido para Redenção/PA, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Ante o exposto, apresentou o Ministério Público denúncia, imputando ao ora apelante a prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II, e IV do CPB
, requerendo sua procedência e julgamento do ora recorrente pelo Tribunal do Júri.

Em ID 28352614, recebida a denúncia.

Em ID 28352630, resposta à acusação.

Em ID 28352675, sentença de pronúncia.

Em ID 28352681, certificado o trânsito em julgado da pronúncia.

Após julgamento pelo Tribunal do Júri, restou o ora apelante condenado nas penalidades do artigo 121, §2º, II e III, do CP, e a cumprir pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, não concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência em ID 28352724/62.

Em ID 28352763, em suas razões de recursais, pugnou a defesa pela submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos uma vez que o ora apelante agiu em legítima defesa ou desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria – com aumento do percentual de redução e redução do percentual de aumento da pena, decote das qualificadoras e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 28352770, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 29601815, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a decisão proferida pelo Conselho e Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
DOUGLAS DA SILVA GÓIS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e III, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Novo Júri e Decote das Qualificadoras

No primeiro tópico de seu apelo, almeja o ora apelante que se anule seu julgamento para que seja submetido a um novo, pois a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, onde restou provado que agiu em legítima defesa e não tinha intenção de matar.

Insta esclarecer que, no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
, razão pela qual a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório produzido em plenário.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite à Corte Recursal a anulação da sentença pelo Tribunal do Júri prolatada na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

Sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Agravo em Recurso Especial (STJ - AREsp: 1593985 TO 2019/0294028-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 30/10/2019), assentou:

“... É tarefa do Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, adotar, dentre as teses apresentadas em Juízo, a que lhe parecer revestida de maior verossimilhança.

(...) ao órgão recursal é permitida apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente, se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”

Portanto, por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (
TJPA - 9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16
, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

Tem-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos e, em que pese a alegação defensiva de que o apelante agiu em legítima defesa, esta não se configura.

A testemunha Antônio Alves de Carvalho, irmão da vítima, não presenciou os fatos, mas relatou que estava em sua residência quando recebeu uma ligação de Dalyla informando que Douglas havia agredido seu irmão e que o fato ocorreu na residência de seu irmão, a vítima; que a vítima era idosa, tinha 68 anos e era franzino.

De acordo com o depoimento da testemunha ocular,
Dalila Kelli Cabral da Silva, relatou que estava na casa da vítima e por volta de 01 hora o apelante chegou, mas logo foi embora; que lhe passou várias mensagens perguntando se o Francisco, vítima, estava na casa; que por volta das 04 horas da manhã o apelante retornou, bateu na porta e passou a gritar; que Francisco abriu a porta e pediu que ele fosse embora; que quando o apelante a viu lá dentro foi pior e passou a falar alto e mandou que ela fosse para a casa da tia;

que ele a enforcou e em seguida passou a puxá-la para fora da casa e foi aí que a vítima pegou um facão;

que ele queria defende-la e fazer o Douglas ir embora e nessa hora ele a soltou; que Francisco a colocou para dentro e tentou fechar a porta logo após tê-la colocado por trás dele, que o tempo todo a tentava defender; que na hora que o Chiquinho foi fechar a porta Douglas chutou a porta, que bateu na cabeça do Francisco, que ficou tonto; que nesse momento Douglas pegou o facão e passou a golpear o Francisco; que ele tentou a atingir mas não conseguiu, então fugiu e foi procurar ajuda aos seus parentes; afirmando que Douglas invadiu a casa e golpeou Chiquinho e que quando chegou com seus parentes Douglas não estava mais; que prestaram socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Que o Francisco, que era uma pessoa tranquila, tentava se defender enquanto Douglas o atacava; que durante o período em que Douglas esteve foragido lhe procurou e não demonstrou nenhum arrependimento do que fez; que o Francisco era idoso, tinha 68 anos, era baixo e magro, por isso o apelido Chiquinho, já o Douglas era alto, forte e tinha apenas 26 anos, fazia uso de bebida alcoólica e estava em uma festa quando foi para a casa de Francisco, que não tinha ciúmes de Douglas, mas que este tinha ciúmes de Francisco.

O laudo de exame cadavérico, acostado em ID 28352610, comprovou que a vítima sofreu múltiplas lesões na região do tórax, abdômen e punho, havendo igualmente nos autos laudo pericial que comprova as lesões sofridas por Dalila.

Ainda que alegue o apelante Douglas que agiu em legítima defesa e que quem portava a arma era a vítima Francisco, a tese defensiva não se comprova por nenhum meio nos autos, pois o que se conclui é que a vítima se armou tão somente para defender a Srª. Dalyla, que estava sendo agredida por Douglas, mas que em momento algum fez uso da faca, ao contrário do apelante que, se aproveitando do instante em que a vítima colocou a faca embaixo do braço para trancar a porta, deu um chute nesta – que bateu na cabeça da vítima e a deixou tonta, tendo em seguida se apossado da arma e a utilizado para ceifar a vida da vítima, que
sofreu diversos golpes, não havendo suporte à alegação de que o apelante não foi responsável por sua morte, pois à toda evidência foi o autor das agressões que levaram à morte a vítima Francisco.

Assim, tendo em vista que o apelante praticou as agressões que levaram a óbito a vítima e que não há como se acatar sua tese de absolvição por legítima defesa, na medida em que esta não restou minimamente provada, não há como se promover a submissão do apelante a um novo julgamento, pois para que tal ocorresse necessário seria que suas alegações se mostrassem robustas e fartamente comprovadas - tarefa da qual não se desincumbiu sua defesa na medida em que não trouxe qualquer prova ou elemento capaz de sustentar as alegações feitas em seu favor, mas tão somente reiterou as alegações apresentadas em plenário do Júri e que foram refutadas pelo Conselho de Sentença uma vez que devidamente demonstrado nos autos sua conduta durante a ação criminosa, tendo desferido vários golpes em região vital da vítima, tórax e abdômen.

A tese de legítima defesa, como consignado, não restou minimamente demonstrada
e esta, para que se configure, demanda uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio utilizado há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma,
in verbis
:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Ademais, tem-se dos autos que o apelante era o agressor e a ação da vítima foi tão somente para defender a vítima Dalyla, e ainda que tivesse sido agredido, circunstância que não restou provada, sua reação não se mostrou proporcional, não se configurando, portanto, a excludente de ilicitude, pois a reação deve ser proporcional à agressão, e o que se observa dos autos é que o apelante sequer foi lesionado e, ao contrário do que alega sua defesa, não desistiu voluntariamente da agressão, mas desistiu em razão de Dalyla ter fugido e ido em busca de socorro para a vítima Francisco, devendo ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois a versão adotada pelo Júri popular possui amparo nos autos, não havendo que se falar que a decisão foi contrária às provas dos autos, se verificando a validade da decisão proferida pelo Júri Popular na medida em que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão para dizer que esta ou aquela é a melhor solução.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, havendo que prevalecer sobre o descontentamento do apelante com a decisão proferida a garantia da soberania dos veredictos
,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, e a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova produzida para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, a quem igualmente caberia desclassificar a conduta para lesão corporal seguida de morte caso entendesse ter esta se configurado, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido, salvo raras exceções.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, condenação no caso, não há que se falar em absolvição, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

pois é soberano o veredicto do Júri Popular e a cassação de sua decisão, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri, mesma razão pela qual não há que se decotar da condenação as qualificadoras do tipo – que foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença e que sobre suas ocorrências teve a oportunidade de se pronunciar, assim como sobre a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, sendo

tal decisão soberana que só poderia ser desconstituída se fosse o réu submetido a novo julgamento, o que não se vislumbra no presente caso, não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

Acerca da impossibilidade de exclusão de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022
)

Conforme o exposto, tendo o Tribunal do Júri reconhecido autoria e materialidade do delito, bem como a presença das qualificadoras, e não havendo dúvida razoável apta a submissão do ora apelante a um novo julgamento, não sendo possível a esta Corte reverter a decisão proferida, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo permanecer incólume a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois o inconformismo do réu com a decisão não é argumento suficiente à sua submissão a um novo julgamento.

Da Dosimetria

Em tese subsidiária, visa o apelante que se promova uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sob a alegação de que o magistrado ao proceder a dosimetria não valorou devidamente as circunstâncias judiciais e alcançou um
quantum
de pena exagerado e desproporcional, requerendo a redução da pena base, bem como que se aumente o percentual de redução da pena, na segunda fase, e se diminua o percentual de aumento, em razão das causas de aumento de pena, reduzindo a pena final a patamar próximo ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito, tenho por trazer à colação excerto do dispositivo da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria da pena,
in verbis
:

“Atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

a)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a reprimenda penal.

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, entretanto esses elementos foram analisados na tipificação da conduta, não podendo ser analisado para a fixação da pena base, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

a.2) antecedentes: Não há anotações que podem ser consideradas para fins de antecedentes criminais, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

a.3) conduta social: Verifico que não há nos autos provas que desabonem a conduta social do réu, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

a.5) motivos do crime: Considerando o motivo fútil foi utilizado para agravar a pena, deixo de considerá-lo nesse momento, não podendo ser considerado para majoração da pena base, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

a.6) circunstâncias do crime: O professor Celso Delmanto[1], afirma que as circunstâncias do crime "São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)". Nesse sentido, considerando que o crime foi cometido na residência da vítima durante horário de repouso, por volta das 4 horas da madrugada, reconheço como desfavorável essa circunstância. Advirto ainda que a circunstância do meio cruel foi utilizada para qualificar o crime.

a.7) consequências do crime: Considerando que há elementos que atestem as consequências do crime, essa circunstância será considerada favorável.

a.8) comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu, razão pela qual essa circunstância será considerada favorável.

Considerando que o reconhecimento de 1 circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 1/6 em, fixando a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão. b) circunstâncias atenuantes e agravantes.

Observo que o réu, em plenário, confessou que foi o autor dos golpes de facão que culminaram na morte da vítima FRANCISCO ALVES CARVALHO, incidindo a atenuante, prevista do art. 65, inc. II, “d”, do Código Penal, razão incidiria uma redução de 1/6 da pena base fixada. Reconheço, ainda, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “h”, do Código Penal, considerando que a vítima possuía 68 (sessenta e oito) anos no momento do crime e que o crime foi cometido foi cometido utilizando-se meio cruel, conforme disposto no art. 121, §2º, inc. III, do Código Penal, razão que incidiria uma a majoração de 2/6 da pena base. Desse modo, considerando o concurso entre atenuante e agravante, compenso a atenuante com uma agravante, razão que agravo a pena base em 1/6, fixando a pena em
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento e diminuição de pena, razão que mantenho a pena em
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo
art. 121, §2º, II e III, do Código Penal,

à pena total de

pena em 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.
”

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado, tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante apenas uma circunstância judicial, sendo aquela relativa às circunstâncias do crime, se insurgindo a defesa contra a negativação do referido vetor por se mostrar o
quantum
de aumento exagerado e desproporcional.

Antes de adentrar no mérito da demanda, ressalto que o crime pelo qual foi o apelante condenado, homicídio qualificado, prevê pena que varia entre 12 a 30 anos de reclusão.

É cediço que para chegar à pena mais justa possível, deve o Magistrado, a quem a Lei confere certo grau de discricionariedade (regrada), atentar-se para as particularidades do caso concreto, orientando-se, na primeira etapa da dosimetria, pelas oito vetoriais previstas no artigo
59
, caput, do
Código Penal
,
in verbis
:

"O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime."

Tem-se que ao valorar negativamente o vetor circunstâncias do crime, o magistrado aumentou a pena base do apelante em 1/6, percentual de aumento em perfeita consonância com a orientação do STJ.

Na hipótese, ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, assim afirmou o sentenciante:

“Nesse sentido, considerando que o crime foi cometido na residência da vítima durante horário de repouso, por volta das 4 horas da madrugada, reconheço como desfavorável essa circunstância. Advirto ainda que a circunstância do meio cruel foi utilizada para qualificar o crime.”

Ou seja, fundamentou o sentenciante sua decisão no fato de a vítima ter sido agredida no interior de sua residência e no meio da madrugada, circunstância apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria uma vez que extrapola o que previsto pelo tipo penal.

Acerca de possibilidade de negativação do vetor circunstâncias do crime em caso como o dos autos, é a jurisprudência, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1002886-10.2020.8.11 .0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM APELANTE :- THIAGO ALVES COLON APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – POSSIBILIDADE, EM PARTE – 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM FRENTE A FAMILIARES E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – OFENDIDO QUE DEIXA FILHO MENOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – INCREMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2) DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRARAM EVIDENTES – PENA-BASE REDIMENSIONADA QUANTO A ESSE DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Com relação ao delito de homicídio, idônea a valoração negativa conferida às circunstâncias e consequências do delito, eis que o fato de o homicídio ter ocorrido na residência da própria vítima, em uma confraternização familiar, com os ataques presenciados em frente de vários membros da família, justifica a maior reprovação da conduta do réu, assim como o fato de o ofendido ter deixado filho menor de idade desprovido de sua presença e contribuição para o sustento, além do trauma sofrido, extrapola as consequências ínsitas ao crime de homicídio e justifica o acréscimo na pena-base. 2) No que concerne ao delito de lesão corporal gravíssima, idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, eis que o réu lesionou a vítima durante uma confraternização familiar, na presença de familiares, inclusive, de crianças, a merecer maior reprovabilidade; todavia, tenho que não ficou evidente que o motivo das lesões corporais praticadas tenha sido para garantir a execução de crime anterior (homicídio), de modo que impõe-se o afastamento da valoração negativa da motivação do delito, com a consequente diminuição da pena-base. 3) Recurso parcialmente provido. (
TJ-MT 10028861020208110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022)

O crime, nas condições em que cometido, demonstra um maior grau de ousadia e periculosidade do autor, pois a residência é considerada o asilo inviolável do indivíduo (art. 5º, XI, da Constituição Federal), local onde a vítima esperava estar em segurança e com sua intimidade preservada, fato que justifica o aumento da pena-base.

Portanto, devidamente fundamentada a decisão proferida pelo magistrado singular e escorreito o percentual de aumento aplicado uma vez que em conformidade com a orientação do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

No que concerne ao
quantum
de redução, em razão da atenuante, tem-se que neste ponto igualmente não há reparo a ser feito na sentença, pois o magistrado singular escorreitamente promoveu a compensação entre a atenuante da confissão, art. 65, II, d, do CP, com a agravante decorrente da idade da vítima, nos termos do art. 61, II, h, do CP, aplicando, por fim, a causa de aumento no percentual de 1/6, resultando a pena proporcional e adequada, não havendo reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Sobre a improcedência do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...com a devida vênia aos argumentos e aos esforços do nobre defensor do apelante, não vemos como censurar a dosimetria elaborada pelo Juízo, porque concordamos com a mesma em gênero, número e grau, vez que, as circunstâncias judiciais foram corretamente examinadas.

Em nível objetivo, e levando em conta que a reprimenda prevista para a prática do crime de homicídio qualificado, é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, verificamos que a pena-base do apelante, fixada no quantum de 14 (quatorze) anos de reclusão, foi estipulada dentro dos limites legais.

Sob tais premissas, o Juízo destacou claramente os elementos concretos, evidenciando em sua decisão a maior reprovação social do crime, atribuindo valoração negativa elevada para 01 (um) vetor do art. 59 do CPB, qual seja, as circunstâncias do crime, o que desfavorece o apelante.

(...)

...

com relação à 2ª fase da dosimetria, o recorrente disse fazer jus à redutora concernente à aplicação da atenuante de confissão espontânea, alvejando a redução de sua pena intermediária, sem que lhe assista razão.

Cumpre-nos destacar que, na 2ª fase do cálculo, o Magistrado acertadamente reconheceu a atenuante suso nominada, compensando-a com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CPB, fixando a pena intermediária do apelante em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

(...)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de afastamento da qualificadora de meio cruel, eis que restou sobejamente comprovado nos autos, pois a conduta criminosa do apelante revelou extrema violência e desprezo pela vida, ao efetuar diversos golpes de facão no abdome e tórax da vítima, o crime teve como motivação um desentendimento banal, configurando-se como ato desproporcional e motivado por razão fútil.

(...)

Sem delongas, constatamos que a dosimetria elaborada pelo Juiz, além de justa, mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, eis que as penas base, intermediária e definitiva foram fixadas dentro dos limites legais, sendo uma pena justa e suficiente para dar resposta à sociedade pelo grave crime cometido.’

Assim, em tendo as qualificadoras do tipo sido submetidas à apreciação do Conselho de Sentença e que este reconheceu suas presenças e que a decisão singular, no que concerne à dosimetria se apresenta escorreita e em conformidade com a orientação das Cortes Superiores, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, que deve permanecer nos termos em que proferida.

Da Liberdade

Por fim, requer o apelante que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ponto do apelo que tenho por não conhecer uma vez que já é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive desta 1ª Turma de Direito Penal, que tal pleito há que ser formulado pela via do
habeas corpus
, mais célere e indicada a dirimir questões voltadas ao direito de ir e vir.

Ademais, não se denota qualquer ilegalidade na manutenção da custódia do ora apelante, pois a jurisprudência, do STF e do STJ, já consolidou o entendimento de que a execução da pena por homicídio (e outros crimes dolosos contra a vida) é imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri - com base na soberania dos veredictos, sendo cabível a prisão mesmo antes do trânsito em julgado e independentemente da quantidade da pena aplicada, não violando tal proceder princípios constitucionais, conforme restou consignado na Tese firmada no Tema 1068, do STF, que assim orienta:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Vejamos a jurisprudência:

Ementa: CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINSTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. NÃO CONCEDIDA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA COM A PRISÃO DO ACUSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBRESTAMENTO . TEMA 1.068/STF, RE 1.235.340/SC . ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA. I . Caso em exame: 1. Foram interpostas apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime do artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Os recursos foram desprovidos. Cuida-se de reexame do acórdão em face da não concessão da imediata execução da pena do acusado, pleiteada na apelação do Ministério Público, tendo ocorrido o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto por este, em razão de reconhecimento de repercussão geral da referida matéria (Tema 1 .068/STF – RE 1.235.340/SC), ora já julgada. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste na reanálise da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir: 3 . O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) nº 1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema nº 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” . 4. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado (no caso 12 anos de reclusão). 5. Acórdão n . 1217687 reformado para determinar a imediata execução da pena imposta ao acusado, ora derivada do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo: 6. Recurso do Ministério Público provido. Mantido o desprovimento do apelo da Defesa. (
TJ-DF 00123474720158070009 1968988, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2025
, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2025)

HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SOBERANIA DOS VEREDITOS - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 312 E 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA. I. O Tema 1068, definido pelo STF, considera que não viola o princípio da presunção de inocência a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pendência de recursos, tendo em vista a soberania dos vereditos. Assim, não há necessidade de fundamentação adicional específica para a execução provisória da pena, uma vez que a decisão condenatória decorre de julgamento popular. II. Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, como a do Tema 1068, são de observância obrigatória, conferindo uniformidade e estabilidade às decisões judiciais, inclusive para as instâncias ordinárias. III. Com o parecer, ordem denegada. (
TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14177291020248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 12/11/2024
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2024)

Ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, o magistrado assim afirmou:

“
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

No julgamento do Tema 1068
[2]
, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada. Referida decisão fundamenta-se na interpretação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "
c
" da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos como garantia constitucional da instituição do júri.

Dessa forma, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, devendo ser expedido guia provisória de cumprimento de pena.”

Ou seja, negou ao apelante, fundamentadamente, o direito de apelar em liberdade, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência, aplicando escorreitamente ao caso o Tema 1068, do STF – de repercussão geral, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 12 de
março
de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026